Tribunal: TJSP
Processo: 2196992-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Extinção de condomínio - Pretendida anulação de leilão de imóvel – Preço oferecido que correspondeu a 60% do valor da avaliação – Executada que, ademais, jamais impugnou a metodologia empregada para a atualização do valor do bem – Preclusão – Ocorrência - Impugnação à arrematação corretamente rejeitada – Litigância de má-fé configurada -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Extinção de condomínio - Pretendida anulação de leilão de imóvel – Preço oferecido que correspondeu a 60% do valor da avaliação – Executada que, ademais, jamais impugnou a metodologia empregada para a atualização do valor do bem – Preclusão – Ocorrência - Impugnação à arrematação corretamente rejeitada – Litigância de má-fé configurada - Agravo desprovido, com determinação, cassado o efeito suspensivo.